Tribunal: TJSP
Processo: 1005768-71.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. QUESTÃO DECIDIDA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO REPETITIVO. POSSIBILIDADE CONDICIONADA SOBRETUDO À RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA NO CASO. REAJUSTE DISCREPANTE COM OS DEMAIS PREVISTOS NA TABELA IMPOSTA PELA OPERADORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Plano de saúde individual. Reajuste por mudança de faixa

Ementa:
PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. QUESTÃO DECIDIDA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO REPETITIVO. POSSIBILIDADE CONDICIONADA SOBRETUDO À RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA NO CASO. REAJUSTE DISCREPANTE COM OS DEMAIS PREVISTOS NA TABELA IMPOSTA PELA OPERADORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Plano de saúde individual. Reajuste por mudança de faixa etária. Questão decidida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Superveniente julgamento de recurso em regime repetitivo. Legalidade das majorantes, todavia, desde que previstas as faixas etárias no contrato, obedecidos os normativos dos órgãos do setor e desde que os reajustes sejam arrazoados. Situação não verificada. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389551
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005768-71.2016.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante UNIMED DE
SANTA BARBARA D'OESTE E AMERICANA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO, são apelados JOSÉ LUIZ SEJO e LINA ROSA DE SOUZA SEJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005768-71.2016.8.26.0019 -Voto no 16403
2
Apelação Cível no 1005768-71.2016.8.26.0019
Comarca: Americana (3a Vara Cível)
Apelante: Unimed de Santa Barbara D ́Oeste e Americana
Cooperativa de Trabalho Médico
Apelados: José Luiz Sejo e outra
Voto no 16.403
PLANO
DE
SAÚDE
INDIVIDUAL.
REAJUSTE
POR
MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. QUESTÃO DECIDIDA PELO
EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO
REPETITIVO.
POSSIBILIDADE
CONDICIONADA
SOBRETUDO À RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA NO CASO.
REAJUSTE DISCREPANTE COM OS DEMAIS PREVISTOS
NA TABELA IMPOSTA PELA OPERADORA. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Plano de saúde individual. Reajuste por mudança de faixa etária.
Questão decidida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Superveniente julgamento de recurso em regime repetitivo.
Legalidade das majorantes, todavia, desde que previstas as faixas
etárias no contrato, obedecidos os normativos dos órgãos do setor
e desde que os reajustes sejam arrazoados. Situação não verificada.
Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
186/189, de relatório adotado, que julgou procedente o pedido “para
reconhecer e declarar a nulidade, por abusividade, do índice de reajuste
imposto aos beneficiários do plano, da ordem de 126,84% com o advento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005768-71.2016.8.26.0019 -Voto no 16403
3
seu aniversário de 59 (cinquenta e nove) anos de idade, determinando à
requerida que mantenha o valor da mensalidade que era cobrado antes do
advento dos 59 anos dos autores, autorizando-o tão somente a majorá-lo
pelos índices anuais autorizados pelo Governo Federal através da ANS ou de
órgão que venha a substituí-la, confirmando assim a medida antecipatória
dos efeitos da tutela, tornando-a definitiva”. A sentença também condenou a
ré a pagar as custas, despesas processuais e a honorária advocatícia
sucumbencial, fixada em R$ 1.000,00.
A ré recorreu da sentença e alegou, em síntese, que o
reajuste é válido, permitido em lei e está em consonância com o recurso
especial no 1.568.244/RJ, submetido ao rito dos repetitivos; que deve ser
observado o equilíbrio contratual; que não há abusividade; que segue os
normativos do setor; que não incide o Estatuto do Idoso; e que procede sua
pretensão recursal.
Os autores apresentaram contrarrazões (fls. 215/220).
É o relatório.
De início, observo que o pedido contido em
contrarrazões, para majoração da verba honorária sucumbencial, deveria ser
formulado por meio de recurso próprio.
No mérito, os autores impugnaram a majorante aplicada
pela ré, operadora de plano de saúde, em seu aniversário de 59 anos.
Afirmaram que o valor cobrado é abusivo e ilegal, de modo que pediram a
exclusão do aumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005768-71.2016.8.26.0019 -Voto no 16403
4
No julgamento de Recurso Especial qualificado como
repetitivo (art. 543-C, do CPC/73 e art. 1.040, do CPC/15), o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a operadora do
plano de saúde pode aumentar a mensalidade do usuário por mudança de
faixa etária desde que haja previsão expressa no ajuste, siga os normativos
expedidos pelos órgãos regulatórios do setor e aplicados reajustes arrazoados.
A tese sedimentada pelo Superior Tribunal no REsp n.
1.568.244/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19.12.2016, tem a
seguinte dicção:
“TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O
reajuste de mensalidade de plano de saúde
individual ou familiar fundado na mudança de faixa
etária do beneficiário é válido desde que (i) haja
previsão contratual, (ii) sejam observadas as
normas expedidas pelos órgãos governamentais
reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais
desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e
sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso”
A Lei no 9.656/98 dispõe, em seu art. 15, que A variação
das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005768-71.2016.8.26.0019 -Voto no 16403
5
de que tratam o inciso I e o § 1° do art. 1o desta Lei, em razão da idade
do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no
contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes
em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o
disposto no art. 35-E.
Em relação aos valores previstos, o art. 3o da Resolução
Normativa no 63, de dezembro de 2003, expedida pela Agência Nacional de
Saúde, estabelece que o valor fixado para a última faixa etária não poderá
ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária. E também dispõe o
inc. II, de referido artigo, que a variação acumulada entre a sétima e a
décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a
primeira e a sétima faixas.
Referido normativo repete o teor da Resolução no 06, de
novembro de 1.998, do Conselho de Saúde Suplementar, a qual determina em
seu art. 2o que As operadoras de planos e seguros privados de assistência à
saúde poderão adotar por critérios próprios os valores e fatores de
acréscimos das contraprestações entre as faixas etárias, desde que o valor
fixado para a última faixa etária, não seja superior a seis vezes o valor da
primeira faixa etária.
Definido o arcabouço jurídico pelo qual a lide deve ser
dirimida, é de ser analisado o contrato entre as partes, inferindo-se deste a
previsão de aplicação do percentual de 126,84% para o aniversário de 59 anos
dos usuários (fls. 27).
Entretanto, a comparação da referida faixa etária com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005768-71.2016.8.26.0019 -Voto no 16403
6
demais previstas no contrato demonstra que não houve distribuição equitativa
das majorantes no decorrer do tempo. Veja-se que a ré estabeleceu os
percentuais de: 21,01% aos 19 anos; 14,69% aos 24 anos; 15,04% aos 29
anos; 2,60% aos 34 anos; 10,77% aos 39 anos; 33,62% aos 44 anos; 0,00%
aos 49 anos e 6,87% aos 54 anos.
Tem-se,
assim,
absoluta
despreocupação
com
a
distribuição dos aumentos a fim de evitar a concentração na última faixa, o
que implicou na infringência à Lei dos Planos de Saúde, ao Código de Defesa
do Consumidor e aos normativos do setor, assim como à tese expedida pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça. A ré visou a aplicar o maior percentual
previsto na tabela de fl. 27 no aniversário de 59 anos ou mais dos usuários,
desequilibrando o contrato e causando oneração excessiva e injustificada aos
consumidores.
Não se pode deixar de anotar que, com o avanço da
idade, o consumidor tende a usar com mais regularidade os serviços médico-
hospitalares, justificando um percentual maior de reajuste das mensalidades.
Mas não pode a administradora do plano inviabilizar o contrato com a
aplicação de majorantes desarrazoadas, já que a ré, com sua defesa, não
comprovou aumento de risco tal a exigir mais de 120% de aumento da
mensalidade dos autores.
Veja-se, ademais, que o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça determinou expressamente que as operadoras comprovassem os
motivos da majorante imposta item iii da tese - o que não se viu no caso dos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005768-71.2016.8.26.0019 -Voto no 16403
7
Logo, de rigor a manutenção da sentença.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo da ré,
majorando a verba honorária advocatícia sucumbencial por ela devidas aos
patronos dos autores para R$ 1.500,00, considerando o disposto no art. 85, §
11, do Código de Processo Civil.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR